Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL DE 25%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e determinou a devolução dos valores pagos pelo adquirente, com retenção de 25% a título de cláusula penal compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária pode ser pleiteada judicialmente pelo adquirente; e (ii) estabelecer se a retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador como cláusula penal compensatória é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração contratual do plano “construtor” para o plano “convencional” ocorreu por solicitação expressa do adquirente, motivada pelo atraso na entrega das obras, não sendo caracterizada modificação unilateral por parte da vendedora.
4. Embora a construtora tenha descumprido prazos para entrega da infraestrutura do empreendimento, o adquirente também não observou os prazos para a apresentação dos projetos necessários, solicitando prorrogação do prazo por 60 dias, o que configura inadimplemento recíproco.
5. A retenção de 25% dos valores pagos pelo adquirente a título de cláusula penal compensatória está em conformidade com a jurisprudência dominante e com o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, que veda a retenção integral dos valores pagos pelo comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador como cláusula penal compensatória é adequada, desde que respeite o equilíbrio contratual e evite o enriquecimento sem causa do vendedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 51, IV, e 53; CC, arts. 408 e 413; Lei no 9.514/97; Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; TJDFT, Acórdão 1941825, 0737004-60.2020.8.07.0001, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024.